Tribunal: TJBA
Processo: 0572417-46.2018.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0572417-46.2018.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: EDUARDO DE JESUS DO NASCIMENTO Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO NA COTA EM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AOS INCISOS LIV, LV E XLVI, DO ART. 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 748.371 RG (TEMA 660) E NO AI 742.460 RG (TEMA 182) E O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA NO PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e os paradigmas aplicados, sob a égide do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2°, do CPC/2015 (TEMAS 660 e 182). 2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG (Tema 660), entendeu que a discussão sobre a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 3. O Supremo Tribunal Federal também fixou tese, ao examinar o AI nº 742.460 RG, apontando que a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional, dando ensejo ao Tema 182. 4. Correta aplicação da tese fixada no ARE 748.371 RG (TEMA 660) e no AI 742.460 RG (TEMA 182) por este Tribunal de Justiça. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0572417-46.2018.8.05.0001.1.ArRCrim, em que figuram como agravante EDUARDO DE JESUS DO NASCIMENTO e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.